Tribunal: STF
Processo: ARE 1334870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF.



    1. Ausente decisão de última ou única instância, aplica-se o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada).



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.